Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-69.2022.8.11.0059
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002385-69.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JHALLIMAM DIMMAS DA SILVA LIMA - CPF: 022.666.021-44 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), JHALLIMAM DIMMAS DA SILVA LIMA - CPF: 022.666.021-44 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF.
OMISSÃO. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 305482974 - R.I. nº 1002385-69.2022.8.11.0059
), que reformou a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A(s) tese(s) debatida(s) nos Embargos de Declaração é(são):
- omissão/contradição no acórdão, sustentando que a decisão não esclareceu de forma expressa que o cálculo das diferenças do adicional de insalubridade, devidas no período de julho/2017 a abril/2021, deve considerar não apenas o percentual fixado no LTCAT, mas também a substituição da base de cálculo (salário mínimo para vencimento do cargo efetivo).

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento aos recursos, assim decidiu:

"[...]

1.1) deferir, excepcionalmente, o pagamento de eventuais diferenças ocorridas entre o período de julho/2017 a abril/2021, levando em conta o grau fixado no LTCAT realizado pelo Município; 1.2) excluir da base de cálculo do adicional de insalubridade as vantagens pessoais[...]".

Ao fixar a base de cálculo correta em observância à Súmula Vinculante nº 4/STF e o termo inicial da condenação, o acordão de fato não deixou evidente que, para o período pretérito, o cálculo das diferenças devidas pressupõe a substituição da base de cálculo indevidamente utilizada pela municipalidade (
salário mínimo
) por aquela definida como correta no julgado (
vencimento do cargo efetivo
).

Nesse sentido:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

A controvérsia nos autos não se limitava apenas ao percentual de insalubridade aplicável, mas também a questão da base de cálculo utilizada pelo Município no período de julho/2017 a abril/2021, conforme demonstram os holerites juntados aos autos (
id ́s. 297906411 a 297906415
).

Para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença e garantir a correta execução do julgado, as diferenças devidas no período de 1º de julho de 2017 a 30 de abril de 2021 deverão ser apuradas em liquidação de sentença, recalculando-se o valor do adicional de insalubridade devido mensalmente no percentual fixado no LTCAT,

sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor, e deduzindo-se os valores já pagos administrativamente a título da mesma verba.

Fica mantida a expressa exclusão de quaisquer outras vantagens de caráter pessoal, como quinquênios e incentivos de qualificação, da base de cálculo do referido adicional, conforme já decidido no item 1.2 do acórdão embargado.

O pedido de inclusão na base de cálculo dos quinquênios e incentivos de qualificação já foi devidamente analisada e decidida de forma expressa no acórdão embargado, que acolheu o pleito do Município e determinou expressamente a exclusão das vantagens pessoais da base de cálculo, fundamentando a decisão na legislação municipal aplicável.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, quanto a este pedido, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- da correção do julgado.

A integração pretendida,
embora acrescida da presente justificativa,
não altera a conclusão do julgado, mas apenas esclarece e explicita o que já foi decidido, tratando-se de embargos de declaração com efeitos integrativos. Precedentes.
(
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
); (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
);
(STJ - T4 - EDcl no AgInt no AREsp: 2113763 RJ 2022/0120235-1 – rel. RAUL ARAÚJO – j. 15/05/2023 - DJe 22/05/2023);
(
STJ - T4 - EDcl no AgInt no AREsp: 2459938 SP 2023/0336770-1 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/08/2024 - DJe 16/08/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão de id. 305482974.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025